Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Jairo de Deus Ribeiro e outra contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes em ação de cobrança. Sustentam a existência de contradição quanto ao indeferimento da prova testemunhal e omissão na fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão, quanto ao indeferimento da prova testemunhal; e (ii) verificar se há omissão na fixação dos honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração têm finalidade integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão recorrida.
A alegada contradição quanto ao indeferimento da prova testemunhal não se verifica, pois o acórdão consignou que a prova requerida pelos embargantes foi analisada e considerada desnecessária diante da farta documentação nos autos. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção daquelas inúteis ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.
Quanto aos honorários advocatícios, não há omissão, pois o parcial provimento da apelação, com a exclusão de valores específicos da condenação, não resulta, automaticamente, na redistribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte autora não foi sucumbente na demanda.
O recurso evidencia mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, não havendo vícios a serem sanados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.
O parcial provimento de recurso não implica, por si só, a redistribuição do ônus sucumbencial, quando não houver sucumbência da parte recorrida.
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão.